Tribunal: TJSP
Processo: 1010392-95.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Companhia de seguros gerais – Ação cautelar inominada – Presentes os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, aliado ao depósito integral do débito, correta a decisão que concedeu a tutela requerida – Discussão acerca da comprovação ou não de comunicação de alienação, roubo ou furto dos veículos que deve ser discutida na ação principal já ajuizada – Verba honorária

Ementa:
APELAÇÃO – Companhia de seguros gerais – Ação cautelar inominada – Presentes os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, aliado ao depósito integral do débito, correta a decisão que concedeu a tutela requerida – Discussão acerca da comprovação ou não de comunicação de alienação, roubo ou furto dos veículos que deve ser discutida na ação principal já ajuizada – Verba honorária mantida – Preliminares rejeitadas – Recurso desprovido.